Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-51.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002207-51.2020.8.14.0051

APELANTE: DANIEL DE LIMA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO PARA AS MAJORANTES PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

DANIEL DE LIMA NASCIMENTO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém,
que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (dias) de reclusão
e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 23/01/2020, por volta das 0:h50h, os denunciados DANIEL DE LIMA NASCIMENTO e OLAVO HENRIQUE QUINTAS TRINDADE, ambos imbuídos de animus furandi e em unidade de desígnios, portando arma de fogo, adentraram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Norte e Sul - Comércio de Revestimento”, ameaçando os presentes e subtraindo-lhes três telefones móveis, joias, bolsa e dinheiro. Ademais, exsurge dos autos que o ora apelante DANIEL NASCIMENTO chegou à empresa com um revólver em punho, ameaçou os funcionários/vítimas, dizendo “ninguém se mexe, é um assalto, cadê o dinheiro?”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requereu a redução do
quantum
aplicado para as majorantes do artigo157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, para o mínimo legal (1/3).

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento,
mantendo-se na íntegra a decisão vergastada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DOSIMETRIA

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja alterada no tocante à terceira fase da dosimetria da pena, com redução das causas de aumento ao patamar 1/3 (um terço) relativo ao mínimo legal.

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, constata-se que o Magistrado dosou a pena minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, inclusive quanto ao critério trifásico do art. 68, especialmente no tocante a terceira fase, em que julga sobre as causas de diminuição e aumento da pena.

Conforme bem exposto pelo r. do
Parquet
, na ocasião das contrarrazões: “Ora, em análise à sentença judicial e ao pedido de reforma do apelante, verifica-se que diz respeito a terceira fase da dosimetria da pena, em que foram aplicadas as causas de aumento de concurso de agentes (previsão legal de aumento de 1/3 (um terço) até metade) e a de utilização de arma de fogo (previsão legal de aumento de 2/3 (dois terços).

Em suma, o recorrente solicita que o quantum final das causas de aumento aplicadas na terceira fase seja diminuído a 1/3 (um terço). Ora, tal redução é injustificável tendo em vista que se trata de quantum inferior ao de 2/3 (dois terços), tocante a apenas uma das causas de aumento.

Desse modo, a aplicação final do quantum relativo ao cúmulo das causas de aumento da terceira fase da dosimetria foi de aproximadamente 3/5 (três quintos) pelo juízo a quo, quantidade inferior à somatória das duas causas de aumento em relação ao mínimo legal e superior à fração individual de cada uma delas, apresentando, assim, meio termo suficiente para salientar a maior reprovabilidade da conduta do apelante diante da prática do crime de roubo em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo.”.

Cabe ressaltar que é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena, não estando obrigado o julgador a somente fazer incidir a causa que mais aumente a pena e excluindo as demais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posterior ente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 676447 SC 2021/0198689-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022